Tribunal: STF
Processo: Pet 13310
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da presente ação e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há competência originária desta Suprema Corte para julgar o feito.



    III. Razões de decidir



    3. Como se observa do texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgamento de ação cível proposta contra a “União”, “Fazenda Pública” estadual e “Tribunal de Justiça” dos estados.



    4. O caso em análise não trata de ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, ou que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos.



    5. Verificando-se que, na época dos fatos, não havia sido criado o Conselho Nacional de Justiça, inaplicável o disposto no art. 102, I, r, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102 e CPC, art. 485, IV.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 12.715 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/10/2024; Pet 6.978 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; AO 2.405/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/3/2021; e AO 2.481 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2022.